Tribunal: TJDFT
Processo: 0731095-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI N. 14.181/2021. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO CONSTATADA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.567/2023. DÍVIDAS PASSÍVEIS DE REPACTUAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. SENTENÇA ANULADA.
1. A Lei n. 14.181/2021 foi instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e de tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida.
2. Para que seja instaurado o procedimento de repactuação das dívidas, deve estar evidenciada a situação de superendividamento do consumidor, com a impossibilidade de arcar com todas as dívidas que contraiu sem comprometer o mínimo para a sua sobrevivência.
3. De acordo com o Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial do consumidor a renda mensal correspondente R$ 600,00 (seiscentos reais).A apuração da situação de superendividamento deve ser obtida considerando-se a renda total mensal do consumidor em conjunto com as dívidas vencidas e vincendas dos meses correspondentes.
4. Constatado o superendividamento do consumidor e a requerimento deste, deve ser iniciada a segunda fase do procedimento. O plano judicial compulsório é um dever-fazer imposto pela norma quando requerido pelo consumidor. Deve, ainda, ser assegurado, no mínimo, o valor do principal devido, com correção monetária e com a previsão de liquidação total da dívida após o pagamento em 60 meses, conforme disposto no art. 104-B, §4o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
5. No caso, distintamente do afirmado na sentença, unicamente a soma das parcelas dos empréstimos contratados com o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e com a POUPEX já supera ao valor que dispõe o autor para arcar com todas as dívidas que contraiu, restando evidenciada a situação de superendividamento do consumidor. Além disso, na proposta de acordo apresentada, os valores das dívidas foram corrigidas monetariamente e individualizadas as parcelas.
6. Inviabilizada a aprovação da proposta apresentada, o Juiz poderá nomear administrador ou perito judicial para elaborar o plano de pagamento, observadas as dívidas passíveis de repactuação.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.